Tribunal: TJSP
Processo: 1005280-86.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução por título extrajudicial – Embargos à execução – Termo de acordo – Vício de consentimento – Ônus da prova – Título executivo líquido, certo e exigível – Encargos da mora – Incidência apenas de multa, por mera liberalidade do credor – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005280-86.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante WAGNER APARECIDO DA SILVA, são apelados JOSÉ
APARECIDO IGLÉSIAS e MARIA ZÉLIA LEITE IGLESIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005280-86.2019.8.26.0577 -Voto no 34.560
2
Apelação no 1005280-86.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 6a Vara Cível
Apelante: Wagner Aparecido da Silva
Apelados: José Aparecido Iglesias; Maria Zélia Leite Iglesias
Voto no 34.560
Execução por título extrajudicial
Embargos à
execução

Termo
de
acordo

Vício
de
consentimento
Ônus da prova
Título executivo
líquido, certo e exigível
Encargos da mora

Incidência apenas de multa, por mera liberalidade do
credor Sentença reformada Recurso provido.
Embargos à execução julgados procedentes, extinto o
processo de execução, adotado o relatório da r. sentença (fls. 57/59).
Em apelação (fls. 61/70), o embargado alegou que: (a) o
negócio jurídico se originou de diversos empréstimos ao longo dos anos na
base da confiança e de maneira verbal, e os próprios apelados confessaram
parte da dívida, portanto, trata-se de negócio jurídico válido, não havendo a
possibilidade de se declarar a nulidade do título; (b) pesquisou em todos os
documentos em sua residência e localizou alguns comprovantes de
transferência impressos dos anos de 2013 e 2014, que dão verossimilhança
nas alegações, ratificando a validade do título executivo, que devem ser
reputados novos na acepção jurídica. Requereu o provimento do recurso
para a reforma da r. sentença e julgamento de improcedência dos embargos
à execução.
Houve resposta (fls. 88/94).
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005280-86.2019.8.26.0577 -Voto no 34.560
3
Os apelados José Aparecido Iglesias e Maria Zélia Leite
Iglesias ingressaram com embargos à execução em face do apelante
Wagner Aparecido da Silva. Alegaram na inicial, em resumo, que: (a)
receberam dinheiro emprestado do embargado sem data definida para
quitação, isto é, R$7.000,00 em 17 de janeiro de 2014, R$10.000,00 em 24
de março de 2014, e, por fim, R$13.000,00 em 10 de setembro de 2014; (b)
receberam cobrança no mês de novembro de 2018, mas diante da
impossibilidade de quitação, compareceram em reunião agendada em
escritório do advogado do embargado, que apontou valor excessivo do
débito de R$150.000,00, e afirmou que se assinassem o acordo em questão
poderia haver parcelamento do pagamento, caso contrário, ingressariam
com ação judicial para cobrança da quantia de R$200.000,00, de modo que
na condição de hipossuficientes e pressionados pelo drama familiar, foram
induzidos a erro acerca do justo valor devido e das possibilidades jurídicas
de discussão do débito, razão pela qual assinaram o termo de acordo, que,
portanto, deve ser reputado nulo; (c) houve cobrança com excesso de juros
no valor base, que deve ser aplicado somente após a incidência em mora,
isto é, janeiro de 2019, cujo taxa deve ser fixada em 1% ao mês. Pediram:
(a) declaração de nulidade do título executivo em decorrência de vício de
consentimento ou contrapartida não realizada em parte do débito; (b)
excesso de execução, com aplicação de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça até a formalização do título (dezembro de
2018), e somente a partir do mês seguinte (janeiro de 2019) aplicando-se
sobre a dívida juros de 1%/mês, e, assim, pelos excessos, a nulidade da
aplicabilidade da multa de 20% no título; (c) pagamento do débito em
setenta e cinco parcelas mensais.
Após impugnação (fls. 37/43) e réplica (fls. 48/51), além
de outros atos processuais, sobreveio a r. sentença de procedência dos
embargos à execução para declaração de nulidade do título e extinção do
processo de execução, sem prejuízo do ajuizamento de ação de cobrança,
condenado o embargado ao pagamento das despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005280-86.2019.8.26.0577 -Voto no 34.560
4
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fls. 57/59).
Extrai-se dos autos que o embargado ingressou com ação
de execução por título extrajudicial em face dos embargantes para
satisfação do crédito de R$180.000,00, com base em “Termo de Acordo” no
valor de R$150.000,00 assinado pelas partes e duas testemunhas, datado
de 7 de dezembro de 2018, com previsão de pagamento mediante depósito
em conta de setenta e cinco parcelas mensais de R$2.000,00, iniciando-se
em 20 de janeiro de 2019, com previsão de vencimento antecipado das
parcelas vincendas em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas
no prazo convencionado, além de incidência de multa de 20% sobre o saldo
remanescente e juros de mora de 1% ao mês, com correção monetária até o
efetivo pagamento (fls. 17/20 e 22).
De um lado os embargantes alegaram que receberam o
total de R$30.000,00 do embargado por meio de três contratos de mútuo
verbal a título gratuito, celebrados durante o ano de 2014, isto é,
R$7.000,00 em 17 de janeiro de 2014, R$10.000,00 em 24 de março de
2014, e R$13.000,00 em 10 de setembro de 2014 (fl. 02), e, que foram
induzidos em erro a assinar o “Termo de Acordo”; e, de outro lado, o
embargado alegou em impugnação que os embargantes não trouxeram aos
autos qualquer prova desta alegação, e que assinaram o “Termo de Acordo”
referente a contratos de mútuo verbal firmados no decorrer de pelo menos
cinco anos, período em que tentou sem sucesso receber os valores
amigavelmente (fl. 40).
Não convence a alegação dos embargantes de invalidade
do título executivo, com o devido respeito ao entendimento manifestado na
r. sentença.
Ainda que não estivessem acompanhados de advogado
por ocasião da assinatura do “Termo de Acordo”, que é o título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005280-86.2019.8.26.0577 -Voto no 34.560
5
extrajudicial, tal fato não implica por si só em desigualdade de condições
como alegado na inicial , porque o embargante Julio Aparecido Iglesias é
pessoa afeita a negócios, empresário atuante, e com condição suficiente
para discernir adequadamente a respeito das consequências jurídicas e
financeiras decorrentes das cláusulas do “Termo de Acordo”, inclusive sobre
os encargos da mora. Note-se que o comparecimento dos embargantes à
alegada reunião no escritório de advocacia do patrono da parte adversa não
pode ser visto como ato de cortesia, gentileza ou mesmo de mera
liberalidade, nem mesmo suscitado como necessário apenas para se evitar
problemas ainda maiores em família, porque além do direito do credor de
receber a quantia emprestada, também assiste direito ao devedor de pagar
a dívida, de se exonerar dela, ou seja, o interesse de resolver a pendência é
de ambas as partes, e, nesse particular, vale considerar que os
embargantes receberam benefício raro por parte do embargado ao permitir
o pagamento da dívida em múltiplos atos, isto é, setenta e cinco parcelas
mensais de R$2.000,00, facilidade nítida disposta aos embargantes que na
maioria das vezes só se encontra mesmo em relações familiares.
Também não colhe a alegação de que assinaram o
“Termo de Acordo” porque na ocasião estavam “(...) pressionados pelo
drama familiar envolvendo a questão, induzidos a erro acerca do justo valor
devido e das possibilidades jurídicas de discussão do débito, (...)”. Não há
sequer verossimilhança na alegação dos embargantes de que os
empréstimos foram de R$30.000,00. Com efeito, se o “Termo de Acordo”
que assinaram aponta dívida cinco vezes maior, a presunção é de que
deviam mesmo o valor assumido, ou pelo menos algo próximo, caso
contrário, a atitude esperada por qualquer pessoa dotada de plena razão e
consciência seria a de recusar a assinatura, como é até mesmo intuitivo. Se
alegaram vício do consentimento, assumiram o ônus de prová-lo, porém nos
autos não existem provas a respeito, e, sabidamente, alegar e não provar é,
em Juízo, o mesmo que nada alegar. Ora, não é possível atribuir sucesso
aos embargantes apenas com base em suas palavras ou em suas versões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005280-86.2019.8.26.0577 -Voto no 34.560
6
como se bastassem, por si só, para desconstituir o título executivo e a
presunção de certeza da obrigação.
Diante desse quadro, o título se afigura apto à propositura
da ação de execução, na forma dos arts. 783, e 803, inc. I, ambos do
Código de Processo Civil, cujo processo deve prosseguir até seus ulteriores
termos.
Quanto aos encargos da mora, o embargado sequer
aplicou taxa de juros de 1% ao mês e correção monetária, o que poderia ter
feito, apenas fazendo incidir a multa contratual, mercê do disposto na
cláusula quarta do “Termo de Acordo”, de acordo com a planilha de fl. 19,
razão pela qual não há qualquer ressalva nesse ponto a se fazer, valendo
considerar, mais uma vez, a atitude complacente do embargado para com
os embargantes.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação
para julgamento de improcedência dos embargos à execução (CPC, art.
487, inc. I, segunda figura), prosseguindo-se o processo de execução.
Sucumbentes, os embargantes devem arcar com as despesas processuais
e honorários advocatícios da parte adversa de 15% sobre o valor da causa
em substituição aos honorários de 10% fixados na execução.
Gil Coelho
Relator